Tribunal: TCU
Processo: 016.927/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Senhor Roberto Bocaccio Piscitelli, CPF XXX.941.220-XX, contra o Acórdão 6.159/2020-TCU-2a Câmara, por intermédio do qual este TCU considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria ao interessado e determinou à Câmara dos Deputados a cessação dos pagamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração foram opostos pelo Senhor Roberto Bocaccio Piscitelli, contra o Acórdão 6159/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria ao interessado e determinou à Câmara dos Deputados a cessação dos pagamentos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante e demais interessados.